Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-90.2014.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-90.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODOLFO DIOGO SANTOS ALVES RODRIGUES - CPF: 006.577.692-58 (APELANTE), MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INACIO - CPF: 389.331.872-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON HUGO SOUSA TAQUES - CPF: 836.351.572-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ROCHA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000362-90.2014.8.11.0046

APELANTE: RODOLFO DIOGO SANTOS ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO TENTADO [ART. 155, §1º E § 4º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8 da TCCR/MT].

A retratação do corréu em juízo, negando a participação do apelante no crime, quando isolada das demais provas amealhadas na instrução processual, que comprovam a autoria, não tem o condão de absolvê-lo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000362-90.2014.8.11.0046

APELANTE: RODOLFO DIOGO SANTOS ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por RODOLFO DIOGO SANTOS ALVES RODRIGUES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, que o condenou pelo crime de furto qualificado tentado [art. 155, §1º e § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 2 [dois] anos e 2 [dois] meses de reclusão, substituídos por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Assevera que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000362-90.2014.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RODOLFO DIOGO SANTOS ALVES RODRIGUES, JEFERSON HUGO SOUSA TAQUES e ANDRÉ ROCHA CUNHA foram denunciados pelo seguinte fato:

“No dia 02/02/2014, por volta das 3h52, na agência do Banco do Brasil, localizada na cidade de Campos de Júlio/MT, os denunciados, agindo previamente, com unidade de desígnios, concurso de agentes e animus furandi, tentaram subtrair, para si próprios, mediante o rompimento de obstáculo, valores monetários que estavam no cofre, somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade”.

O SGT PM AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que por volta das 3h52 do dia 02/02/2014, a guarnição de serviço foi solicitada pelo sr. WALLYSON BRUNO DIAS GOMES, que exercer o cargo de gerente geral substituto da agência do Banco do Brasil da cidade de Campos de Júlio; que comunicou que o sistema de monitoramento do Banco do Brasil havia constatado a presença de três indivíduos dentro do banco, precisamente na sala do cofre; que possivelmente estavam utilizando maçarico para abrir o cofre; que de imediato foi acionado todo o efetivo pertencente ao Núcleo PM da cidade de Campos de Júlio, com a finalidade de reforçar a guarnição de serviço; que acionamos ainda as guarnições policiais das cidades vizinhas Comodoro e Sapezal, objetivando o cerco pelas vias de acesso e saídas do município; que foi avistado um veículo Uno, de cor escura, estacionado nas proximidades do Quartel PM, ao qual foi realizada a abordagem do mesmo, sendo que, na abordagem, o condutor tentou se evadir, funcionando e saindo com o veículo por alguns metros, porém foi impedido pela GUPM; que na abordagem constatou-se que o mesmo era ocupado por JEFERSON HUGO SOUSA TAQUES, que no momento da abordagem fazia uso do telefone celular, constatando que o mesmo havia ligado para o número (069)9283-8451, gravado na sua agenda com o nome de RODOLFINHO, sendo que, no primeiro momento, o mesmo não soube explicar o que fazia naquele local àquela hora, sendo então detido para melhor checagem de averiguação; que o veículo que o mesmo ocupava trata-se do Fiat Uno placas NBZ-1444, de Porto Velho/RP, e continha em seu interior um fogareiro a álcool, cinco peças de roupa, três lençóis de cama, uma rede de dormir, uma caixa de ferramentas de metal contendo ferramentas variadas, um carregador de celular, uma mochila preta e um vasilhame contendo álcool; com o referido suspeito já detido, realizamos a aproximação da agência bancária, onde fizemos o cerco e adentramos o seu interior pelas portas da frente, que foram abertas pelo gerente; que após varredura no local, objetivando a possibilidade de ainda existir algum infrator no interior da agência, ninguém foi encontrado; verificamos que havia, nos fundos da agência, dois locais arrombados, onde possivelmente fizeram entrada e saída do local, sendo que foi arrombada a porta da sala de máquinas e janela da cozinha; foi percebido que realizaram a abertura da sala do cofre usando maçarico e ainda iniciaram o corte para a abertura do referido cofre, porém não tiveram êxito em concluir, evadindo-se do local, deixando as ferramentas utilizadas no arrombamento, como alicate policorte entre outros, e ainda, equipamentos para funcionamento de maçarico, recolhidos do local pela PJC e Perícia Técnica, conforme consta relação em campo de material apreendido; que foi verificado que, além de destruir todo o circuito de alarme do banco, arrombaram a porta de acesso aos fundos dos terminais de autoatendimento, porém os referidos terminais não aparentaram sinais de violação; que foi verifico que os autores possivelmente acessaram o local pela rua dos fundos do banco, atravessaram por um quintal aberto, ficando sinais de pegadas no muro que faz limite com o Supermercado Nova Aurora, local onde ficou abandonado um par de luvas, que foi recolhido pela GUPM; que o suspeito JEFERSON nos relatou que havia participado da ação e seu papel era dar suporte, como olheiro, para avisar os infratores que estavam dentro do banco a hora em que a viatura saísse do quartel; que foi surpreendido na abordagem pela guarnição, que utilizava um veículo descaracterizado, antes de sair do veículo conseguiu fazer contato com o RODOLFINHO, que estava dentro do banco, avisando que a barra tinha sujada; que na ação dentro da agência estava o RODOLFINHO mais dois comparsas, sendo um conhecido por ANDRÉ FUNILEIRO e outro por NEGO, ambos da cidade de Ji-Paraná/RO; que na última foi até a casa de RODOLFINHO, em Ji-Paraná, e combinou, juntamente com este e demais comparsas, o seu papel na ação; que encontrou os três indivíduos neste município na sexta-feira (01/02/2014), porém só no sábado resolveram praticar a ação; que de sexta-feira até a ação não teve paradeiro fixo; que ficou pela cidade e dormiu dentro de seu carro; que acredita que os três comparsas tiveram suporte em alguma residência localizada em bairro periférico do município, e que estes se utilizaram na ação de um veículo Uno Way, cor prata, o qual possivelmente utilizaram para evadir do local; que foram apresentadas fotos de possíveis suspeitos e reconhecidas pelo autor JEFERSON JUGO SOUSA TAQUES com sendo as pessoas do vulgo ANDRÉ BALEADO e RODOLFO DIOGO, vulgo RODOLFINHO, sendo estes seus comparsas na ação”.

Idênticas declarações foram prestadas pelo PM EDSON FERNANDES, que compunha a guarnição policial.

WALLYSON BRUNO DIAS GOMES, funcionário da agência bancária, relatou o seguinte:

“Que no dia 02/02/2014, por volta das 3h40, o declarante recebeu uma ligação do Centro de Monitoramento de Campo Grande/MS, relatando que a agência do Banco do Brasil de Campos de Júlio estava sendo arrombada; que o Centro de Monitoramento relatou que tinha três indivíduos dentro do Banco do Brasil; que os infratores estavam deslocando até a tesouraria do banco; que o declarante acionou o Sargento ADMILSON – Comandante da Cia PM de Campos de Júlio; que o declarante deslocou até a agência do Bando do Brasil; que quando chegou no local ficou esperando do lado de fora, aproximadamente uns quarenta metros da porta do banco; que a polícia militar chegou no local aproximadamente uns quarenta minutos; que quando a polícia militar chegou no Banco do Brasil, o declarante esperou uns dois minutos para abrir a porta do banco; que quando o declarante abriu a porta, a PM fez vistorias e não encontrou nenhum indivíduo no interior do banco; que os infratores tinha saído no mesmo local que entraram no banco; que um indivíduo entrou pelo buraco do ar condicionado que fica no fundo do banco, foi até a cozinha e desparafusou a grade da janela, arrancou-a e entraram para dentro do banco e colocaram os objetos para praticar o delito; que os infratores arrancaram as sirenes para o alarme não acionar; que a porta do corredor de abastecimento também foi arrombada; que os infratores arrombaram a porta da tesouraria a abrir a porta do cofre com maçarico; que os infratores fizeram vários cortes na porta, porém não conseguiram levar dinheiro; que o local foi preservado até a chegada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Técnica; que o declarante está exercendo o cargo de Gerente Geral do Banco do Brasil em Campos de Júlio”.

Interrogado, JEFERSON respondeu:

“Que o interrogado disse que cometeu crime de furto na cidade de Porto Velho/RO; que o interrogado viajou da cidade de Porto Velho com destino a Ji-Paraná em 30/01/2014,
a convite de ANDRÉ BALEADO e RODOLFO DIOGO, alcunha RODOLFINHO
;
que ficou acordado que o interrogado, ANDRÉ BALEADO e RODOLFO DIOGO iriam ao município de Campos de Júlio, onde praticariam furto no Banco do Brasil, arrombando o cofre durante a noite
; que ANDRÉ BALEADO e RODOLFO DIOGO disseram que já tinham deslocado até a cidade de Campos de Júlio anteriormente e relataram que não tinha polícia na cidade; que o interrogado viajou para Campos de Júlio no dia 31/01/2014 e chegou no mesmo dia na cidade, por volta das 22h00; que dormiu em seu veículo Fiat Uno, cor azul, placas NBZ-1444, de Porto Velho/RO;
que ANDRÉ BALEADO e RODOLFO DIOGO já estavam na cidade de Campos de Júlio, observando a movimentação; que ficou combinado que ANDRÉ e RODOLFO iriam ao banco às 0h00; que o interrogado ficou na praça esperando o momento de arrombar o Banco do Brasil
; que todos os equipamentos foram adquiridos por ANDRÉ BALEADO e RODOLFO DIOGO;
que ficou acordado entre eles que ANDRÉ BALEADO e RODOLFO DIOGO seriam os incumbidos de arrombar o Banco do Brasil; por volta das 0h00; que o interrogado ficou encarregado de olhar toda a movimentação da polícia militar e ficou uns quinhentos metros do quartel da PM
; que o interrogado relata que
houve a participação de outro indivíduo, de alcunha NEGO, que também reside em Ji-Paraná/RO
; que
ANDRÉ BALEADO, RODOLFO DIOGO e NEGO viajaram até Campos de Júlio no veículo Fiat Uno, cor prata, de propriedade de ANDRÉ
; que o interrogado relata que,
quando viu a movimentação da polícia militar, por volta das 2h30 do dia 02/02/2014, ligou para o telefone celular de RODOLFO, número (069)9283-8451
; que no exato momento em que estava fazendo a ligação, antes de falar qualquer coisa, foi abordado e preso pela polícia militar;
que o interrogado conheceu RODOLFO em Ji-Paraná, quando comprou um VW/Gol do mesmo; que RODOLFO compra e vende carros, principalmente veículos FINAN
; que o interrogado disse que ANDRÉ BALEADO é mentor de arrombar bancos; que não sabe dizer se ANDRÉ já participou de outros ‘roubos’ a banco, mas ele ‘tem fama’ e foi ele quem planejou e organizou a ação criminosa; que perguntado se houve a participação de alguma pessoa que reside em Campos de Júlio, não soube dizer; que ANDRÉ, RODOLFO e NEGO dormiram em outro lugar; que ANDRÉ, RODOLFO e NEGO lhe disseram que dormiram numa ‘casinha’ num bairro de Campos de Júlio; que receberia R$ 15.000,00 pelo ‘serviço’, com parte dos lucros da ação criminosa;
que já frequentou a casa de RODOLFO em Ji-Paraná
; que não sabe precisar o bairro, rua ou número da casa; que já havia encontrado ANDRÉ na casa de RODOLFO, no dia 30/01/2014; que só conheceu NEGO em Campos de Júlio, quando os quatro se encontraram na praça para planejar os últimos detalhes da execução do crime”.

O auto de reconhecimento fotográfico [ID. 114431487, pág. 21] registra que JEFERSON reconheceu RODOLFO DIOGO SANTOS ALVES e ANDRÉ ROCHA DA CUNHA como dois de seus três comparsas na empreitada criminosa.

A ação penal foi desmembrada em relação a JEFERSON.

Foi acostada a certidão de óbito de ANDRÉ ROCHA DA CUNHA, falecido em 20/07/2015, vítima de disparos de arma de fogo na cabeça.

Na instrução processual, WALLYSON BRUNO DIAS GOMES e GIOVANI ROBERTO CAMANA, ambos funcionários do Banco do Brasil à época do fato, limitaram-se a descrever as providências que adotaram quando foram comunicados pela Central de Monitoramento, localizada em Campo Grande, de que a agência havia sido arrombada. Não tiveram contato com os autores do crime, tampouco puderam reconhecer os envolvidos na empreitada criminosa.

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES e EDSON FERNANDES, Policiais Militares que atuaram na ocorrência, repisaram em juízo as declarações dadas na fase policial, reiterando que JEFERSON confessou a participação dele no crime e reconheceu, por fotografias, RODOLFO e ANDRÉ como dois dos seus comparsas na tentativa de furto.

JEFERSON foi ouvido como testemunha e negou que tenha apontado RODOLFO e ANDRÉ como seus comparsas, aduzindo que apanhou dos policiais que
“queriam achar um culpado”
, e que sequer os conhece, limitando-se a assinar o termo que não leu na delegacia de polícia.

Sobre o crime, admitiu sua participação, no entanto, apontou
“FERNANDO”
, morador de Cacoal/RO, e
“outros dois meninos de Campos de Júlio”
como seus comparsas.

NAIARA, ex-esposa de RODOLFO, limitou-se a abonar a conduta dele, informando que, à época do fato, eram casados e ele não saía da cidade, porque estava
“assinando”
e não podia se ausentar.

Interrogado em juízo, RODOLFO negou sua participação no crime, afirmando que não conhece JEFERSON e que
“nunca tinha visto ele antes”
. Acrescentou que, na época, estava em liberdade condicional por um crime de roubo que respondia e não podia se ausentar da cidade. Alegou que não era o titular, tampouco usuário do número telefônico informado nos autos, registrado na agenda de JEFERSON com o nome
“RODOLFINHO”
.

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo de origem assim fundamentou:

“[...] Ora, conquanto o acusado negue ter praticado os fatos narrados na denúncia, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre ele, não existindo qualquer dúvida, sobretudo, pelos relatos do denunciado Jeferson Hugo Sousa Taques, isso porque o mesmo
ao ser ouvido durante o Inquérito Policial, noticiou, com riqueza de detalhes, o evento delituoso, apontando Rodolfo Diogo Santos Alves Rodrigues como um dos autores do crime.

Dessa forma, cumpre transcrever a narrativa perante a autoridade policial, “in verbis”:

“(...) QUE o interrogado viajou da cidade de Porto Velho com destino a cidade de JI-PARANÁ - RO, no dia 30/01/2014, a convite de André Baleado e Rodolfo Diogo, alcunha Rodolfinho; QUE ficou acordado que o interrogando, André Baleado e Rodolfo Diogo, iriam ao município de Campos de Júlio onde praticariam furto no Banco do Brasil, arrombando o cofre durante a noite; QUE André Baleado e Rodolfo Diogo disseram que já tinham deslocado até a cidade de Campos de Júlio-MT anteriormente e relataram que não tinha polícia a cidade; [...]; QUE André Baleado e Rodolfo Diogo já estavam na cidade de Campos de Júlio, observando a movimentação; QUE ficou combinado que André e Rodolfo iriam no banco às 00:00 horas; [...]; QUE todos os equipamentos foram adquiridos pelas pessoas de André Baleado e Rodolfo Diogo; QUE ficou acordado entre ambos que André e Rodolfo seriam as pessoas incumbidas de arrombar o banco do Brasil, por volta das 00:00 horas;[...]; QUE André Baleado, Rodolfo Diogo e Nego viajaram até a cidade de Campos de Júlio-MT, através de veículo FIAT/UNO de cor prata de propriedade de André; QUE o interrogado relata que quando viu a movimentação da polícia militar, por volta das 02:30 horas do dia 02/02/2014, ligou para o telefone celular de Rodolfo número 069-92838451; (...)”

Ademais, verifica-se que a
autoria restou claramente demonstrada pelo Relatório de Investigação Policial, o qual descreve que Jeferson Hugo Souza Taques declarou expressamente que Rodolfo Diogo Santos Alves Rodrigues praticou o delito em tela
. Vejamos:

“(...) Em seu interrogatório JEFERSON HUGO SOUZA TAQUES, em suma, confessou ter praticado o crime em coautoria com André Baleado, Rodolfo Diogo e a outro indivíduo de alcunha “Nego”, tendo todos vindos da cidade de Ji-Paraná-RO no intuito de realizar o furto ao Banco do Brasil. [...] Por volta das 02:30 horas, quando viu a movimentação da polícia militar ligou para o celular de Rodolfo, e no exato momento da ligação foi abordado pela polícia militar. Por fim, reconheceu André e Rodolfo pelas fotos que lhe foram apresentadas; (...) grifos nosso.”

Nesse sentido, importante destacar que o depoimento de Jeferson Hugo Souza Taques na fase de extrajudicial não foi confirmado em Juízo, em tal caso, há vedação legal expressa para a condenação com base nas provas produzidas exclusivamente na fase inquisitória.

Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a prova oral produzida na fase de Inquérito Policial pode influenciar na formação do convencimento desse Magistrado para condenar o acusado, isso porque as declarações contidas na fase extrajudicial estão amparadas nos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
. (AgRg no REsp 1509496/SP, DJE 30/04/19), como se vê pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal das testemunhas Wallyson Bruno Dias Gomes e Giovani Roberto Camana.

Frise-se que,
os depoimentos dos referidos policiais são conexos entre si, servindo perfeitamente como substratos probatórios para condenação do acusado Rodolfo Diogo Santos Alves Rodrigues.

Isso porque, Wallyson Bruno Dias Gomes, alegou que à época dos fatos, era Gerente Geral Substituto do Banco do Brasil e que por volta das 05h00min recebeu uma ligação da Central de Monitoramento das Câmeras de Segurança que presta serviço para Instituição Financeira, oportunidade em que informaram que havia três indivíduos dentro da agência.

A testemunha continuou explicando que, a Central de Monitoramento pediu para que ele acionasse a Policial Militar e fosse até o local dos fatos, ato continuo, entrou em contato com o Sargento e foi até o local e ficou aguardando a polícia chegar.

Alegou, ainda, que ao adentrar a agência juntamente com a polícia, verificou que não havia mais nenhum dos três infratores, contudo, o cofre encontrava-se “bem estourado; sic”, no entanto, não estava aberto, nesse momento, constatou que a tentativa de furto foi infrutífera.

Por fim, disse que teve conhecimento pela polícia que havia sido capturado um indivíduo nas imediações do Quartel.

Do mesmo modo, a testemunha Giovani Roberto Camana afirmou, em suma, recebeu uma ligação do Gerente Substituto do Banco do Brasil, por volta das 03h00min da madrugada, relatando que estava ocorrendo uma tentativa de arrombamento e furto na agência e que foi instruído a ficar atento, pois poderia acontecer alguma coisa com eles.

Diante disso, deslocou-se ao local dos fatos e verificou que haviam arrombado o Banco do Brasil, contudo, não obtiveram êxito em abrir o cofre, mas que tinha ficado bastante deteriorado, com várias marcas de maçarico.

Relatou, por derradeiro, que não foi subtraído nada do local.

Outrossim,
pelos depoimentos dos policiais militares Agnaldo Roberto Pinheiro Borges e Edson Fernandes, colhidos durante o Inquérito Policial e em Juízo, pode-se observar que o acusado praticou o crime imputado a ele na exordial acusatória
.

Os referidos Policiais Militares, durante a audiência de instrução e julgamento, narraram como ocorreram os fatos em consonância com as declarações que prestaram na fase inquisitiva.

Além disso,
foram unânimes ao afirmarem que Jeferson Hugo Souza Taques confessou o crime em detalhes e reconheceu por fotografia o acusado como um dos autores do delito,
inclusive, alegou que Rodolfo Diogo Santos Alves Rodrigues era o chefe da ação delituosa.

Desta forma, cumpre ressaltar que os depoimentos dos servidores da segurança pública constituem elementos de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado. [...]”.

Como se vê, o juízo
a quo
fulcrou-se nas declarações prestadas pelos Policiais Militares, tanto no inquérito policial quanto em juízo, para fundamentar a condenação de RODOLFO.

Ambas as testemunhas confirmaram que JEFERSON, ao ser abordado por eles nas proximidades do quartel, apontou RODOLFO e ANDRÉ como seus comparsas, descrevendo com minúcias o planejamento da empreitada criminosa e a distribuição de tarefas entre eles.

Nesse ponto, importante destacar que
o interrogatório de JEFERSON foi realizado pela Polícia Civil, sem a participação dos Policiais Militares que o conduziram, e lá ele deu a mesma versão que havia apresentado aos milicianos
.

As declarações prestadas por JEFERSON em juízo, nas quais se fia o apelante, estão isoladas nos autos.

Some-se a isso que,
no momento da abordagem, JEFERSON estava efetuando uma chamada telefônica para RODOLFINHO, e foi essa ligação que alertou os assaltantes a abandonarem a agência antes de conseguirem adentrar no cofre
.

Portanto, a retratação de JEFERSON em juízo não tem o condão de infirmar a prova testemunhal que aponta RODOLFO como um dos coautores do crime.

Destaco que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8 da TCCR/MT].

Concluo que o arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação, sendo descabida a pretensão absolvitória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de RODOLFO DIOGO SANTOS ALVES RODRIGUES, mantendo intocada a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022